Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719501-60.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: AVANCE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA - ME, NATANAEL DOS SANTOS SILVA, ALENICE HELENA RAMOS DA SILVA AGRAVADA: SKAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP DESPACHO AVANCE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS LTDA – ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Afirmam, também, ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018